Tribunal: TCU
Processo: 020.662/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9953/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 020.662/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Paula Evaristo Russi (CPF XXX.916.479-XX); Fernanda Carini (CPF XXX.285.300-XX); Julieze Esquiam Gomes (CPF XXX.656.400-XX); Liane da Silva Bueno (CPF XXX.390.540-XX); Lucas Rafael do Nascimento (CPF XXX.822.469-XX); Marcelo Vatam Barreto (CPF XXX.730.970-XX); Rafael Kojiio Nobre (CPF XXX.093.849-XX); Rosenilda de Souza (CPF XXX.342.479-XX) e Vitor Diorio Lordello (CPF XXX.103.619-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.